Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707759-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GASPAR BATISTA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMANUEL GASPAR BATISTAcontra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que nos autos da ação de imissão na posse, julgou procedente os pedidos para “determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, localizado no lote n.o 27, da Rua 20, apto 201, no Polo de Modas, Guará - II, e condenar o réu ao pagamento da taxa de ocupação de 1% do valor da arrematação, correspondente a R$ 682,02, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês”. A parte apelante/requerida atravessou petição em que levanta questão de ordem, afirmando haver prevenção funcional, além de juntar documentos em que baseia seu pedido – ID no 73523170 / 73523194 a 73523199. Considerando que o feito está incluso na Pauta de Julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível (período de 16/7 a 23/7/2025) – ID no 73288224 / 73499962, RETIRE-SE o feito da citada pauta para análise do pedido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador